Tribunal: TJES
Processo: 0000749-50.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-50.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO BERTULANI DOS SANTOS e outros

APELADO: AGNALDO RAMIRO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM INTERDITO PROIBITÓRIO. FUNGIBILIDADE. ERROR IN JUDICANDO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. POSSE INJUSTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ALEX SANDRO BERTULANI DOS SANTOS e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA VALDECIR TOREZANI LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse formulado por AGNALDO RAMIRO e MARILENE GOMES CORDEIRO RAMIRO, referente a uma área de 1,5 hectare, fundamentada na ocupação e exploração agrícola desde 2001. Os recorrentes alegam vício de fundamentação, violação ao princípio da congruência e inexistência de posse justa sobre o Lote nº 81, objeto específico da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício na sentença por desrespeito ao princípio da congruência e erro de julgamento; (ii) definir a adequação da via processual eleita ante a narrativa de ameaça e não de perda efetiva da posse; e (iii) determinar se a ocupação exercida pelos autores sobre o Lote nº 81 preenche os requisitos legais para a proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença padece de nulidade por
error in judicando
e violação ao princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, ao estender a proteção possessória à totalidade da área de 1,5 hectare, ignorando que o ato de turbação e a resistência recursal limitam-se ao Lote nº 81.

A narrativa inicial descreve ameaça e justo receio de ofensa iminente à posse, o que caracteriza hipótese de interdito proibitório e não de manutenção de posse, dada a ausência de limitação concreta ao pleno exercício fático.

Aplica-se o princípio da fungibilidade das ações possessórias, conforme o art. 554 do CPC, permitindo o conhecimento do pedido como interdito proibitório, cujos pressupostos estão previstos no art. 567 do mesmo diploma.

A causa encontra-se madura para julgamento imediato pelo tribunal, nos termos do inciso II do §3º do art. 1.013 do CPC, devido ao encerramento da instrução processual na origem.

A proteção possessória via interditos exige a existência de posse justa, definida no art. 1.200 do Código Civil como aquela que não é violenta, clandestina ou precária.

A ocupação dos autores sobre o Lote nº 81 caracteriza-se como clandestina, pois não há título jurídico que a respalde, ao contrário dos demais lotes que possuem contrato de promessa de compra e venda, o que atrai a vedação do art. 1.208 do Código Civil.

A natureza clandestina da ocupação inviabiliza a proteção possessória
ad interdicta
, independentemente da possibilidade de discussão posterior sobre a posse
ad usucapionem
ou direitos dominiais em via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos para anular a sentença e, em novo julgamento, pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A sentença que concede proteção possessória sobre área global sem considerar que a controvérsia limita-se a fração específica viola o princípio da congruência e incorre em vício de fundamentação.

Pelo princípio da fungibilidade, a ação de manutenção de posse pode ser conhecida como interdito proibitório quando a causa de pedir descreve ameaça de ofensa à posse em vez de limitação efetiva do seu exercício.

A ocupação de imóvel sem respaldo em título jurídico ou contratual, em contraste com lotes adjacentes regularmente adquiridos, configura posse clandestina e injusta.

Atos clandestinos não induzem posse para fins de proteção pelos interditos possessórios, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.200 e 1.208; Código de Processo Civil, arts. 98, §3º, 492, 554, 560, 561, 567 e 1.013, §3º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 9095/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000749-50.2021.8.08.0012

APELANTE: ALEX SANDRO BERTULANI DOS SANTOS e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA VALDECIR TOREZANI LTDA

APELADA: AGNALDO RAMIRO e MARILENE GOMES CORDEIRO RAMIRO

JUIZ DE DIREITO: DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEX SANDRO BERTULANI DOS SANTOS
e
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA VALDECIR TOREZANI LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Manutenção de Posse movida por
AGNALDO RAMIRO e MARILENE GOMES CORDEIRO RAMIRO
, julgou procedente o pleito inicial, negando, porém, o pleito de indenização por danos morais.

A sentença recorrida (fls. 44/52 do arquivo digital), julgou procedente o pedido de manutenção de posse, com fundamento na comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, amparado em recibos de ITR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (INCRA), boletim de ocorrência e robusta prova testemunhal que atestaram a ocupação e exploração agrícola da área pelos autores desde meados de 2001.

Em suas razões recursais (Id. 18111241), os recorrentes suscitam, em síntese:
(i)
a ocorrência de
error in judicando
e violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), asseverando que a lide deveria ter sido delimitada exclusivamente ao Lote nº 81 (aprox. 2.000 m2), visto que o suposto ato de turbação restringiu-se a essa fração específica e não à totalidade da área de 1,5 hectare;
(ii)
a insubsistência das provas da posse, defendendo que os documentos fiscais e cadastrais (ITR e CCIR) não possuem o condão de comprovar a posse justa e plena;
(iii)
a natureza precária e injusta da posse exercida pelos recorridos, decorrente do inadimplemento absoluto de três dos quatro contratos de promessa de compra e venda firmados com a imobiliária apelante (referentes aos Lotes 76, 77 e 79), o que afastaria a proteção possessória em virtude do abuso de confiança;
(iv)
a inexistência de turbação, sob o argumento de que agiram no exercício regular de direito de propriedade, uma vez que a imobiliária é a legítima proprietária do loteamento e validamente alienou o Lote 81 ao segundo apelante. Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Pois bem.

À luz do Artigo 560 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Complementarmente, o artigo 561 do mesmo diploma legal dispõe que, em demandas de natureza possessória, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse contexto, conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, em comentário ao artigo 560, do CPC, “
A ação possessória adequada ao caso concreto depende da espécie de agressão cometida pelo sujeito que deve figurar no polo passivo da demanda. Ocorrendo o esbulho, entendido como perda da posse, caberá a ação de reintegração de posse;
ocorrendo a turbação, entendida como perda parcial da posse (limitação em seu pleno exercício) caberá a manutenção de posse; ocorrendo a ameaça de efetiva ofensa à posse, caberá interdito proibitório.
” (Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador - Ed. JusPodivm, 2016 – pág 988).

No caso concreto, as alegações vertidas na exordial dão conta da existência de ameaça à posse exercida pelos Autores, pois estes sustentam que foram confrontados pelos Requeridos, os quais, apresentando-se como proprietários e adquirentes da área, conferiram-lhes o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel.

Portanto, a hipótese, a toda evidência, não caracteriza o esbulho, mas a turbação, manifesta em ameaça de efetiva ofensa à posse, como narrado pelos próprios Autores, não se verificando, de imediato, a limitação concreta ao pleno exercício fático da posse.

Logo, a hipótese presente desafia o manejo de
interdito proibitório e não de manutenção de posse
, pois não há ato pretérito de limitação efetiva do exercício possessório, mas sim o justo receio de uma ofensa iminente.

Todavia, à luz do artigo 554 do Código de Processo Civil, a propositura de uma ação possessória no lugar de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

Nessa perspectiva, verifico que a sentença comporta anulação, porquanto o juízo de origem analisou o caso estritamente sob a ótica da manutenção de posse, descurando da natureza de interdito proibitório que emana da causa de pedir.

Ademais, o
decisum
ignorou que a turbação alegada pelos Autores, e não contestada substancialmente pelos Requeridos quanto à sua ocorrência fática, refere-se apenas a uma fração específica do imóvel ocupado, qual seja, o Lote nº 81.

O magistrado sentenciante, ao estender a proteção possessória de modo geral à área total de 1,5 hectare, deixou de apreciar os requisitos legais referentes a esse lote específico, incorrendo em vício de fundamentação ao tecer considerações genéricas sobre a área global.

Desta feita,
a sentença deve ser anulada
por
error in judicando
e violação ao princípio da congruência.

Contudo, estando a causa madura para julgamento, uma vez que a instrução processual foi encerrada com a colheita de depoimentos e juntada de vasta prova documental, passo à análise do pedido inicial com espeque no art. 1.013, §3º, inciso II, do CPC.

Superada a anulação, cumpre esclarecer que a ação de
interdito proibitório
possui requisitos próprios e deve ser solucionada à luz do
jus possessionis
, tornando-se irrelevantes as discussões profundas sobre o domínio.

Segundo o art. 567 do CPC, o interdito proibitório tem espaço nos casos em que o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, requer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente.

No caso presente, os Autores afirmam exercer a posse sobre 1,5 hectare, sustentando terem sido turbados pelos Requeridos que apresentaram contrato de compra e venda do Lote nº 81, parte integrante do imóvel ocupado.

Consta dos autos que a área ocupada seria composta pelos Lotes 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. O efetivo exercício da posse fática pelos Autores sobre o Lote 81 me parece incontroverso, posto que, se assim não fosse, o embate fático narrado não teria ocorrido, e os Requeridos poderiam ter ocupado a área sem oposição.

Contudo, a proteção possessória em sede de interditos exige a legalidade da posse.

O objeto da disputa limita-se ao Lote 81, que foi alienado pela Imobiliária ao segundo Apelante. Decorre dos autos que os Autores possuíam contratos de promessa de compra e venda referentes apenas aos Lotes 76, 77, 78 e 79. Quanto ao Lote 81, não há qualquer título jurídico que respalde a ocupação pelos Autores-Recorridos.

A posse exercida sobre esta fração configura-se como
posse clandestina
e, por conseguinte,
posse injusta
.

O artigo 1.200 do Código Civil conceitua posse justa como sendo a posse que não é violenta, clandestina ou precária. A injustiça da posse, como ensina Silvio de Salvo Venosa, é um conceito de exame objetivo, não se confundindo com a boa-fé ou má-fé subjetivas. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu esse critério objetivo (REsp 9095/SP).

Ademais, o Código Civil, no artigo 1.208, dispõe que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como
não autorizam a sua aquisição
os atos violentos ou
clandestinos
, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
.

Figurando a ocupação dos autores sobre o Lote 81 como clandestina, o referido dispositivo legal veda-lhes a aquisição da posse para fins de proteção via interditos. Ora, se a posse jurídica não existe para os Autores sobre aquela fração, não podem eles fazer jus aos instrumentos de defesa possessória.

É imperioso distinguir, nesse contexto, a posse
ad interdicta
da posse
ad usucapionem
. A posse
ad interdicta
contenta-se com a utilização dos interditos possessórios, exigindo, entre seus requisitos, a existência de posse justa. Por outro lado, a posse
ad usucapionem
caracteriza-se pelo objetivo de adquirir a propriedade, onde a justiça ou injustiça da posse é de menor importância, bastando a posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
.

No caso vertente, para os efeitos do interdito possessório pretendido, a natureza clandestina da ocupação sobre o Lote 81 inviabiliza a proteção pleiteada, o que não impede, por óbvio, que os Autores busquem a via da usucapião para a aquisição da propriedade, caso preencham os requisitos específicos daquele instituto, matéria que extrapola o âmbito desta lide possessória.

Por fim, cabe frisar que este
decisum
não está a conferir direito definitivo de posse ou propriedade a qualquer dos litigantes. Aqueles que se entendem legítimos senhores do imóvel devem valer-se das vias ordinárias e petitórias pertinentes para a confirmação de seus direitos reais sobre o bem.

Desta feita, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e, com base na teoria da causa madura,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial de manutenção de posse e, consequentemente, negar, também, o pedido de dano moral.

Inverto os ônus de sucumbência, condenado os Autores ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em favor dos Autores/Apelados, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.